Tribunal: STF
Processo: Rcl 91512
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. Acesso aos autos franqueado pelo juízo reclamado. Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que entendeu inexistente violação à Súmula Vinculante 14.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há violação à Súmula Vinculante 14.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas determinou que fosse franqueado à defesa da parte reclamante o imediato acesso aos autos do Processo n. 0701484-68.2023.8.02.0067.

    4. O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, por sua vez, assentou que o Processo n. 0701484-68.2023.8.02.0067 possui outros réus, já foi julgado e está tramitando em segundo grau de jurisdição, o que impossibilitaria o oferecimento de senha por parte do juízo de primeiro grau em razão de sua incompetência e de configurações do sistema. Acrescentou que essa informação já foi certificada nos autos e a defesa técnica já foi orientada em mais de uma oportunidade.

    5. A solução de eventuais questões de ordem técnica ou prática que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos deve ser buscada na origem, onde tramita o processo, e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para resolver problemas dessa ordem. Julgado no mesmo sentido.

    6. O pedido de revogação de prisão preventiva foge ao escopo da Súmula Vinculante 14 e deve ser veiculado pelas vias processuais próprias.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: [Rcl 81.098 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/9/2025].